Tribunal: TCU
Processo: 031.724/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC / FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO (no da TCE no sistema: 929/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7974/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e em determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.724/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de São Bento - MA (06.214.258/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.